Tribunal: TJDFT
Processo: 0730510-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730510-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATILDE DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATILDE DA SILVA FERREIRA (autora) contra a r. decisão exarada pelo il. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento (Obrigação de Fazer n. 0729742-20.2024.8.07.0001), proposta em face da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., na qual indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial, cujo objetivo era o fornecimento de serviço de Home Care. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 204792412 da origem): “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com pedido de tutela de urgência proposta por MATILDE DA SILVA FERREIRA em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. A autora alega que aderiu ao plano de saúde da requerida, segmentação AMBULATORIAL + HOSPITALAR + OBSTETRÍCIA, estando em dia com o pagamento das mensalidades. Afirma que é idosa, atualmente com 86 anos de idade, portadora de múltiplas comorbidades, e desde novembro de 2021 era atendida e tratada pelo sistema de home care, integralmente custeado pelo plano de saúde. Aduz ser portadora de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), Hipertensão sistêmica (HAS), possuir marca-passo implantado desde setembro de 2018, com histórico Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com angioplastia e um AVC isquêmico em maio de 2021, que deixou sequelas motoras, resultando na incapacidade de deambular. Alega que também enfrenta Isquemia Arterial do Membro Inferior Esquerdo (MIE) com obstrução arterial de classe 4, segundo classificação Fontaine, e já foi submetida a múltiplas intervenções cirúrgicas, incluindo angioplastia em MIE e amputações de pododáctilos e parte do hálux. Sustenta que, em abril do corrente ano, houve a interrupção abrupta do tratamento, sob o fundamento de que “a paciente não se enquadra no perfil para os atendimentos domiciliares solicitados.”. Defende que o deslocamento para as unidades de saúde credenciadas pela ré representa significativa dificuldade logística e física, considerando suas condições de saúde frágeis. Requer: “A tutela de urgência, INAULDITA ALTERA PARS, aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento da ordem, determinando a liberação e custeio do HOME CARE, nos termos do pedido médico.;” É o relatório. Decido. O atendimento home care está disposto no Anexo da Resolução RDC 11/2006 da ANVISA, cujo item 3, dentre outros, define: “3.1 Admissão em Atenção domiciliar: processo que se caracteriza pelas seguintes etapas: indicação, elaboração do Plano de Atenção Domiciliar e início da prestação da assistência ou internação domiciliar. 3.2 Alta da Atenção domiciliar: ato que determina o encerramento da prestação de serviços de atenção domiciliar em função de: internação hospitalar, alcance da estabilidade clínica, cura, a pedido do paciente e/ou responsável, óbito. 3.3 Atenção domiciliar: termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio. 3.4 Assistência domiciliar: conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. 3.5 Cuidador: pessoa com ou sem vínculo familiar capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. 3.6 Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar - EMAD: profissionais que compõem a equipe técnica da atenção domiciliar, com a função de prestar assistência clínico-terapêutica e psicossocial ao paciente em seu domicílio. 3.7 Internação Domiciliar: conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 3.8 Plano de Atenção Domiciliar - PAD: documento que contempla um conjunto de medidas que orienta a atuação de todos os profissionais envolvidos de maneira direta e ou indireta na assistência a cada paciente em seu domicílio desde sua admissão até a alta. 3.9 Serviço de Atenção Domiciliar - SAD: instituição pública ou privada responsável pelo gerenciamento e operacionalização de assistência e/ou internação domiciliar.” Assim, o atendimento home care – Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD – pode ser feito de várias maneiras, a depender o estado do Paciente, conforme o Plano de Atenção Domiciliar (item 3.8, acima descrito) Por sua vez, o Rol de Procedimentos de 2021 da ANS (Resolução n o 465/2021), que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, não impõe a cobertura obrigatória de atendimento domiciliar, devendo ser expresso em cada plano contratado. Transcrevo o art. 13 da referida Resolução no 465/2021: “Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, tal assistência deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.” Ou seja, não estando expressamente previsto no contrato celebrado, não é possível estender a cobertura do plano para o atendimento domiciliar, sem que haja negociação com o plano de saúde. No processo, não há previsão contratual para o atendimento domiciliar pleiteado, de modo que não restou comprovado a plausibilidade do direito da autora. É de se ressaltar, ainda, que, segundo informações da inicial, o atendimento em home care foi suspenso em abril deste ano, razão pela qual também resta afastada a urgência da medida. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. (...)” Inconformada, a parte autora recorre. Afirma que “o estado de saúde da paciente perante o caso, é importante mencionar que ela possui uma série de condições médicas complexas que afetam significativamente sua qualidade de vida e necessitam de cuidados contínuos.” Aduz que a agravante possui 86 anos, e é diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), Hipertensão sistêmica (HAS), bem como possui marca-passo implantado desde setembro de 2018. Anota também histórico de eventos cardiovasculares, incluindo Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com angioplastia, e um AVC isquêmico em maio de 2021, que deixou sequelas motoras, resultando na incapacidade de deambular. Aponta amputações de pododáctilos e parte do hálux. Acrescenta que “Recentemente, foi hospitalizada em março de 2022 devido a uma hemorragia gastrointestinal grave, evidenciando a fragilidade de sua condição de saúde.” Defende que, devido a indicação médica, o atendimento está descrito naqueles de cobertura obrigatória, segundo Rol da ANS, nos termos da Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9656/1998. Ao final requer liminarmente a tutela de urgência. Preparo ao ID 61961484. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A assistência em domicílio, também denominada home care, é procedimento oferecido como alternativa à internação hospitalar (art. 14 da Resolução Normativa no 428/2017 – ANS), o qual somente pode ser indicado pelo médico assistente. Para embasar a pretensão, fora juntado relatório médico de ID 61961501, cujo teor é o seguinte: “Paciente 86 anos com diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), Hipertensão sistêmica (HAS), marca-passo (set/2018), Infarto agudo do miocárdio (IAM) com angioplastia, AVC isquêmico maio de 2021(sequela motora, não deambula), Isquemia Arterial do Membro Inferior Esquerdo (MIE) com obstrução arterial classe 4, fontaine, Parada Cardiorrespiratória (PCR) em junho/2021, Doença Arterial Oclusiva Periférica Grave(DAOP), Angioplastia em MIE em maio/2021. Submetida à amputação do 1° e 2° pododáctilo, cabeça de metatarso, falange distal e parte falange proximal do hálux (NOV/21. Internada em 03/2022 no hospital Santa Lúcia Norte devido a hemorragia gastrointestinal, melena e sangramento digestivo alto. Isquemia Aguda em MIE-PO de trombólise e angioplastia de Stent em MIE. Oclusão arterial aguda MIE – classe II de Rutherford), Oclusão de arterial femoral superficial esquerda e oclusão de stent em artéria poplítea, oclusão de artéria tibial anterior, posterior e fíbula em agosto/2023. Angioplastia com balão farmacológico nas artérias do tronco tibiofibular, da artéria poplítea e da femoral superficial esquerda em dezembro/23. PO de amputação do 3° e 4° pododáctilos esquerdo em marco/24 Quadro clínico atual: A paciente encontra-se consciente, orientada em tempo e espaço, porem tem dias que se encontra apática, com alterações de humor. Dependente de terceiros para o autocuidado. Respira em ar ambiente, sem necessidade de suplementação de oxigênio. As eliminações vesicais e intestinais estão presentes e fisiológicas, sendo utilizadas fraldas. Quadro de infecção urinaria recorrente, necessitando de medicação por via oral ou venosa. Pelo quadro atual a paciente precisa de acompanhamento multidisciplinar com visita periódica de médico, nutricionista, de Fonoaudiologia 2X na semana, fisioterapia 3X na semana, e enfermeiro quando se fizer necessário. A paciente faz uso dos medicamentos: AAS, Rosuvastatina, metoprolol, amiodarona, espironolactona, xigduo, pantoprazol, losartan, apixaban, clopidogrel, alenia, lexapro e seroquel. A ausência de cuidados adequados a paciente, pode agravar ainda mais seu quadro clínico. Diante do exposto, solicito compreensão da operadora e autorização para HomeCare. CID: I73” Neste caso, sem açodamento de avançar sobre o mérito, porquanto defeso fazê-lo nesta estreita prelibação, realizada neste momento incipiente apenas para o deslinde da liminar, mas, em tese, verifica-se que a última internação hospitalar ocorreu em 03/2022, ou seja, há cerca de dois anos, e que a prescrição indica a necessidade de cuidados e “acompanhamento multidisciplinar com visita periódica de médico, nutricionista, de Fonoaudiologia 2X na semana, fisioterapia 3X na semana, e enfermeiro quando se fizer necessário.” De acordo com a Resolução RDC no. 11/2006, o Cuidador tem papel específico que não se confunde com aqueles destinados aos profissionais de saúde: "3.5 Cuidador: pessoa com ou sem vínculo familiar capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana." Desse modo, em um juízo de cognição sumário, em tese, colhe-se que a necessidade da paciente compreenderia a dispensa de “Cuidadores” por 24 horas, e não de atendimento médico em substituição a internação hospitalar. Diante da superficial leitura do relatório médico, evidentemente não se está aqui excluindo a necessidade de visitas ao médico, nem atendimento por fonoaudióloga e fisioterapeuta, todavia, esse atendimento não foi negado, tampouco é objeto da controvérsia neste recurso. Assim, ao menos em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. CUIDADOR. "HOME CARE". RECUSA JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Salvo contratação ou previsão expressa, não está compreendida no rol de cobertura obrigatória dos Planos de Saúde o fornecimento de "Cuidador", profissional responsável por "auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana". 2. Não há ilícito na recusa do plano de saúde em recusar a cobertura solicitada pela respectiva beneficiária, por falta de previsão contratual, considerando que o papel do Cuidador não está compreendido dentre as atividades médicas ou de enfermagem intrínsecas à internação hospital ou domiciliar. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1849671, 07248189720238070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR - HOME CARE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECUSA LEGÍTIMA DA OPERADORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de nulidade. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada. 2. Ainda que incontroversa a cobertura do serviço pelo plano de saúde, deve ser julgado improcedente o pedido de fornecimento de home care quando não demonstrado o preenchimento dos critérios de elegibilidade do plano e a imprescindibilidade do serviço em razão do estado de saúde da paciente. 3. Sendo possível concluir pela suficiência do modelo de assistência domiciliar sugerido pelo plano de saúde e da utilização de cuidador para suprir as necessidades descritas em relatório elaborado pelo médico assistente da paciente, deve ser afastada a obrigação da operadora de fornecer internação domiciliar (home care). 4. Recurso conhecido e provido. Inversão do ônus de sucumbência. (Acórdão 1872095, 07158983720238070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ROL DE PROCEDIMENTOS EDITADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LEI N. 14.454/2022. RECUSA DE COBERTURA EM CARÁTER INTEGRAL. REDUÇÃO DO TRATAMENTO DOMICILIAR A DOZE HORAS POR DIA. LICITUDE. PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO INTEGRAL POR EQUIPE MÉDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUPRIMENTO POR CUIDADOR ESPECIAL. 1. Considerando que a apelada se enquadra como entidade de autogestão, em atenção à Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a controvérsia deve ser dirimida de acordo com a Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, observando-se ainda as disposições previstas nos artigos 421 a 424 do Código Civil. 2. Os tratamentos e medicamentos determinados pela ANS, conforme disposto no artigo 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 e no artigo 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, representam uma cobertura mínima obrigatória que os planos de saúde devem oferecer. 2.1. A Lei n. 14.454/2022, ao alterar a Lei n. 9.656/1998, estabeleceu critérios que asseguram ao titular ou beneficiário de plano de saúde, a cobertura de exames ou tratamentos que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, o que reforça a conclusão de que se trata de lista meramente exemplificativa. 3. O auxílio prestado ao paciente nas atividades cotidianas e nos cuidados pessoais, a exemplo de higiene, alimentação e locomoção, não se enquadra no conceito de internação domiciliar, porquanto as referidas tarefas se inserem em uma forma de assistência passível de ser realizada por cuidador informal, nos moldes do que sugeriu o laudo técnico constante da perícia judicial produzida no curso da ação originária. 4. Ante a ausência de comprovação de que a apelante necessitaria de cuidados de profissionais especializados na área de saúde durante 24 (vinte e quatro) horas por dia -, não se afigura razoável impor à operadora do plano de saúde a obrigação de fornecer tratamento domiciliar home care em caráter integral, tampouco de disponibilizar cuidador especial para a prestação de assistência às atividades cotidianas e aos cuidados pessoais da paciente, sob o risco de se afetar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 5. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa. (Acórdão 1866563, 07193921820218070020, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator